Tribunal: TJES
Processo: 5005676-39.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005676-39.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CEZAR ARANZEDO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005676-39.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: ANTÔNIO CEZAR ARANZEDO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. NOMEAÇÃO POR ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA INVALIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o vínculo estatutário do autor com o Município de Guarapari, no cargo efetivo de Técnico Administrativo e Contábil. O ente municipal sustenta a nulidade da nomeação por ausência de aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que nomearam o autor no cargo efetivo, reconhecendo-lhe, consequentemente, o vínculo estatutário com o Município de Guarapari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Teoria do Fato Consumado é inaplicável nas hipóteses de ingresso em cargo público sem aprovação em concurso, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 608482 - Tema 476) e pela Súmula Vinculante nº 43.

4. A Administração Pública detém competência para anular atos ilegais a qualquer tempo, nos termos da Súmula nº 473 do STF.

5. No entanto, os atos administrativos que nomearam o autor, com expressa menção à sua aprovação no concurso público homologado pelo Decreto nº 1.648/90, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

6. O Município não logrou êxito em produzir prova suficiente para afastar essa presunção, apresentando documentos frágeis, rasurados e sem fé pública, incapazes de demonstrar de forma clara e segura a suposta ausência de aprovação do autor no certame.

7. Diante da insuficiência das provas trazidas pela municipalidade e da estabilidade decorrente de mais de 37 anos de efetivo exercício, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo estatutário do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo de nomeação em cargo público, com expressa referência à homologação em concurso público, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

2. A fragilidade dos documentos apresentados pela Administração não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato de nomeação do servidor.

3. A manutenção do vínculo estatutário é medida que se impõe quando a Administração, embora alegue nulidade da nomeação, não apresenta elementos aptos a desconstituir o ato administrativo praticado há mais de três décadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Súmula Vinculante nº 43 do STF; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 608482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07.08.2014 (Tema 476 - Repercussão Geral); TJES, AC 5000994-12.2022.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença (ID 13049777) proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente que, nos autos da ação declaratória proposta por
ANTÔNIO CEZAR ARANZEDO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer
“o vínculo estatutário do autor com o Município de Guarapari, nos cargo efetivo de Técnico Administrativo e Contábil (Matrícula 11045.2), com todos os direitos e vantagens que já integram sua ficha funcional
”.

Em suas razões recursais (ID 13049778),
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
sustenta que o autor não foi aprovado em concurso público para exercer função de técnico administrativo e contábil, de modo que sua nomeação é ato nulo de pleno direito, não se sujeitando a prazo.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 13049780.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o requerente,
ANTÔNIO CEZAR ARANZEDO
, relata ter sido admitido na Prefeitura Municipal de Guarapari para exercer o cargo de Cadastrador em 03/02/1986. Por sua vez, relata que prestou concurso público em 1990, sendo empossado em 17/07/1990 por meio do Decreto nº 2195/90 para ocupar o cargo efetivo de Assistente Administrativo III - 30 horas.

O autor segue narrando que, à data da propositura da ação, contava com 37 (trinta e sete) anos de contribuição previdenciária, cumprindo todos os requisitos para concessão e gozo de aposentadoria. Entretanto, aduz que foi
informado de que não fora classificado no concurso público de 1990, de modo que não poderia se aposentar pelo Instituto de Previdência do Município de Guarapari como servidor efetivo.

Diante do cenário narrado, propôs a presente demanda, requerendo o reconhecimento do seu vínculo de servidor estatutário com o Município de Guarapari.

Após analisar a controvérsia posta, tenho que a sentença apelada deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

De plano, cumpre destacar o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores no sentido de que a Teoria do Fato Consumado é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos. Nesse sentido é o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal submetido ao regime da repercussão geral (Tema 476):

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
“TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

(RE 608482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

A referida conclusão também decorre do entendimento jurisprudencial representado pela Súmula Vinculante nº 43, a qual estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”.

Portanto, em se tratando de hipótese de sujeito não aprovado em concurso público, é, em regra, possível a anulação de ato de nomeação a qualquer tempo, nos termos da Súmula nº 473, do C. STF, a qual preleciona que “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos
[...]”.

Nada obstante, o caso em apreço possui particularidades que o distanciam das premissas adotadas no precedente vinculante e que não podem ser ignoradas.

E tal se dá porque, na hipótese vertente, o Decreto nº 2195/90 -
que não foi revogado pelo Poder Executivo Municipal
- nomeou o autor no cargo efetivo de Assistente Administrativo III e fez menção expressa à sua aprovação no Concurso Público homologado pelo Decreto nº 1.648/90 (ID 13049761). A documentação apresentada pelo autor também demonstra que esse fora reenquadrado ao longo dos anos e teve direito a todos os benefícios funcionais inerentes à carreira, inclusive estabilidade.

Sob essa ótica, cumpre destacar que os atos administrativos supramencionados que nomearam o autor, declarando sua aprovação no concurso público, e lhe conferiram todos os direitos a que um servidor municipal faria jus, gozam de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser infirmada por elementos suficientemente seguros.
Por isso, é ônus da parte que os contesta infirmar a indigitada presunção, apresentando elementos que desconstituam as declarações ali constantes.

Trata-se, bem é de ver, de compreensão pacificada no âmbito jurisprudencial:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO COATOR. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe os motivos fático-jurídicos para denegar a segurança. 2.
O ato administrativo é revestido da presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se, a bem da verdade, de uma presunção relativa, cabendo, portanto, ao interessado, o ônus de afastar os fundamentos presentes no ato administrativo impugnado.
(TJMG; APCV 5073291-04.2021.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 12/07/2024; DJEMG 17/07/2024)

ADMINISTRATIVO. DEFICIENTE FÍSICO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOCUMENTOS E PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMAM A DEFICIÊNCIA DO CONDUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM SEDE DE RECURSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Em relação ao ato administrativo, o art. 5º, XXXV, da CF, possibilita a revisão das decisões proferidas em sede administrativa, quanto à legalidade dos procedimentos e não ao mérito administrativo propriamente dito.
Sabe-se que a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, mas se trata de uma presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de prova inequívoca da ilegalidade do ato. Por óbvio, o ônus de provar o eventual defeito incumbe a quem alega
, isto é, cabe ao particular provar a existência do vício que macula o ato administrativo. Daí afirmar-se que a presunção de legitimidade inverte o ônus da prova, não cabendo ao agente público demonstrar que o ato por ele praticado é válido, e sim ao particular incumbe a prova da ilegalidade. (Alexandre Mazza. Manual de Direito Administrativo. 13. ED. São Paulo: Saraiva, 2023. E-book). [...] (TJSC; APL 0308323-49.2017.8.24.0011; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 14/05/2024)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, os documentos colacionados aos autos não demonstram, de forma satisfatória, o alegado desvio de função por parte da recorrente. Ao revés, a descrição das atividades que foram descritas pela própria interessada guardam consonância com as atribuições fixadas pela referida Resolução nº 16/2018 deste Egrégio Sodalício para o cargo no qual ela foi originariamente foi nomeada. 2.
Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, sendo ônus da parte interessada afastar tal presunção, situação não verificada na espécie
. 3. Recurso improvido. (TJES; RADM 0034266-87.2018.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/02/2019; DJES 15/02/2019)

No caso em apreço, tal como o Juízo
a quo
, não compreendo que os documentos apresentados pelo Município apelante são suficientes para infirmar a aludida presunção de veracidade dos atos administrativos de nomeação.

Afinal, a cópia da edição de jornal do Município no qual foi publicada, à época, a aprovação dos candidatos no Concurso Público de 1990 (ID 13049774) traz uma listagem de aprovados a partir de seus aparentes números de inscrição, não sendo possível se chegar a qualquer conclusão sobre o nome do autor constar, ou não, na indigitada lista. Ademais, o documento intitulado “candidatos aprovados”, além de estar rasurado, não conta com qualquer assinatura ou ratificação, não sendo possível concluir se se trata de listagem oficial e, muito menos, se corresponde a que fora publicada na época do resultado.

Trata-se, inclusive, de conclusão já adotada por este Sodalício em demanda similar à presente, envolvendo o mesmo concurso público:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição da República, em seu artigo 37, dispõe quanto ao requisito da aprovação em concurso para o provimento de cargo público, reservando a exceção de tal observância apenas à possibilidade de contratações temporárias, sob pálio do excepcional interesse público. II.
Ao servidor público nomeado e empossado no cargo efetivo, cujo exercício das funções restou demonstrado por meio de seus registros em ficha funcional, são devidas as vantagens inerentes ao cargo e a remuneração referente, no que se inclui demais desdobramentos, tais como o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. III. A dissonância de informações, sob gestão exclusiva da Administração Pública quanto à realização do concurso público e aprovação do candidato, não deve ser atribuída ao servidor, que foi regularmente nomeado, empossado e entrou em exercício após constatada sua participação em concurso público.
IV. Recurso conhecido e provido. V. Inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Guarapari.

(TJES - AC 5000994-12.2022.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 02/10/2023)

Por todo o exposto, ainda que não se adote a teoria do fato consumado em matéria de concurso público e que seja sabido que os atos nulos não se convalidam, concluo que a Administração Pública não logrou êxito em infirmar, de forma satisfatória, a presunção de veracidade do ato administrativo que nomeou o autor, revelando-se irrazoável não reconhecer seu vínculo de mais de 37 (trinta e sete) anos com a Administração Pública Municipal com base, apenas, nos documentos apresentados pelo Município apelante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 16:21:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57174502062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.